Tribunal: STF
Processo: RE 1547512
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Publico do Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça daquele Estado, que negou provimento ao Agravo de Execução Penal 5126076-71.2023.8.21.7000/RS (docs. 28, 30, 57 e 59).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o recorrido “[...] cumpre pena privativa de liberdade de 13 anos de reclusão pela prática do delito de homicídio qualificado, tendo iniciado o cumprimento da pena em 17.10.2018 e com término previsto para 26.02.2031, encontrando-se atualmente no regime semiaberto. Cumpriu 05 anos, 03 meses e 04 dias e possui saldo de pena remanescente de 07 anos, 08 meses e 26 dias (Relatório da Situação Processual Executória nº 8000089-48.2022.8.21.0035)” (doc. 18, p. 2).
 
Neste recurso extraordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. TEMA 993/STJ. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR COMO PRIMEIRA OPÇÃO EM FACE DA FALTA DE VAGA NO REGIME DE PRISIONAL SEMIABERTO. DECISÃO GENÉRICA QUE NÃO ANALISA OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO JULGAMENTO DO RE 641.320 E O CASO CONCRETO. APENADO QUE PROGRIDE DIRETAMENTE DO REGIME FECHADO PARA A PRISÃO DOMICILIAR. – A concessão da prisão domiciliar foi a primeira providência aplicada pelo juízo de primeiro grau, diante da constatação da deficiência de vagas no regime semiaberto, sem a avaliação da prévia possibilidade de saída antecipada, parâmetro imposto no julgamento do RE 641.320/RS, pelo Supremo Tribunal Federal, cuja observância foi determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, posteriormente, sob o regime dos recursos repetitivos, quando da apreciação do REsp nº 1.710.674/MG (Tema 993). – Hipótese em que o julgamento do agravo em execução se deu de forma genérica, em termos que poderiam justificar qualquer outra decisão prolatada em contexto semelhante, mediante invocação do precedente firmado a partir do Recurso Extraordinário 641.320/RS e Recurso Especial 1.710.674/MG, assim como da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, sem identificar fundamentos determinantes e demonstrar estar o caso ajustado aos referidos fundamentos. Violação aos artigos 2º, 5º, caput e XLVI, e 6º, da Constituição Federal. (doc. 39, p. 2).
 
E, ao final, requer “[...] a admissão e o final provimento do presente recurso extraordinário a fim de que seja reformado o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e provido o agravo em execução ministerial originário, ao efeito de, sobretudo, cassar a ordem de prisão domiciliar concedida ao apenado ora recorrido” (doc. 39, p. 26).
 
Os argumentos constantes da inicial deste recurso extraordinário foram posteriormente ratificados (doc. 66).
 
Em suas contrarrazões, o recorrido, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, pondera que:
 
[...] a matéria discutida na insurgência extraordinária funda-se na interpretação alcançada, pelo Colegiado recorrido, da legislação infraconstitucional (Lei n.º 7.210/1984), sendo que a suposta contrariedade à Constituição Federal, se ocorrente, seria apenas indireta. Com efeito, o acórdão recorrido analisou a questão sob o prisma legal, sendo a incidência de normativa constitucional apenas mediata, circunstância que não comporta irresignação pelo manejo de recurso extraordinário. Ademais, da simples leitura dos fundamentos lançados pelo Parquet em suas razões recusais, percebe-se que o debate proposto se refere à divergência na aplicação do texto da Lei de Execução Penal, sendo, portanto, manifesta a ausência de afronta direta à norma constitucional, razão pela qual não merece ser admitido o recurso extraordinário interposto.
[...]
Na hipótese de superado o óbice de admissibilidade, é de ser negado provimento ao recurso, na medida em que inexistente afronta ao dispositivo constitucional mencionado. De início, é de se ressaltar que o acórdão não enfrentou o tema, na forma pretendida pelo insurgente, para fundamentar os argumentos postos em sede de recurso extraordinário. Para fundamentar a insurgência extrema seria necessário que o aresto tivesse negado aplicação aos dispositivos de forma direta e imediata, o que não ocorreu in casu. De outra banda, diversamente ao aventado pelo recorrente, o acórdão combatido está em plena harmonia ao disposto na Súmula Vinculante n.º 56 e entendimento consolidado na Corte Suprema, que determina de forma expressa que “a falta de estabelecimento adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”.
A hipótese retratada na referida Súmula Vinculante é exatamente a que se verifica no caso presente, haja vista que, diante da ausência de vagas no regime semiaberto, a que faria jus o recorrido, estabeleceu-se a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Tal decisão foi estabelecida após rigorosa análise do caso concreto, das condições pessoais do recorrido, as quais demonstraram a adequação da medida. Nesse sentido, inclusive, consta no acórdão a ausência de registros de violações disciplinares ou às condições da prisão domiciliar desde a sua concessão, o que demonstra a existência de mérito subjetivo.
Além do mais, a prisão domiciliar substitutiva do regime semiaberto, a despeito dos argumentos ministeriais, não é condicionada pela presença de mérito subjetivo, tal como a progressão de regime em si. Em verdade, trata-se de medida de reparação à ilegalidade decorrente da ausência de vagas no regime a que submetido o apenado, a quem não pode ser alocado o ônus da omissão do Poder Público na criação de estabelecimentos compatíveis e em quantidade suficiente. (doc. 45, pp. 3-5).
 
Em seguida, o recurso extraordinário foi admitido na origem (doc. 72).
 
Em 5/5/2025 solicitei informações à 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, à 2ª Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre/RS e ao Juízo da Central de Transferências da Comarca de Porto Alegre/RS, a respeito da inexistência de vagas e da impossibilidade de aplicação, no caso dos presentes autos, do disposto na Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal. (doc. 82). Somente o Juízo da 2ª Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre/RS prestou os esclarecimentos por mim requeridos, nos seguintes termos:
 
Dirijo-me a Vossa Excelência para, em atenção ao Ofício eletrônico n° 10007/2025, prestar as informações requeridas. Conforme expediente carcerário, o paciente foi condenado à pena de 13 anos de reclusão, com início do cumprimento em 17/10/2018 e previsão de término em 27/02/2031. Em data de 25/04/2023 (seq. 100), foi concedida a progressão de regime ao apenado de forma antecipada, em decisão com o seguinte teor:
Nesse passo, considerando o exposto, e o descumprimento reiterado das ordens judiciais de progressão/remoção pela SUSEPE, deixo de expedir ofício determinando a remoção, para conceder ao apenado, de plano, saída especial, determinando que seja liberado da casa prisional em que se encontra, salvo se por outro motivo estiver recolhido, para que, em até 48 horas, se apresente Departamento de Monitoramento Eletrônico da Região Metropolitana, localizado no Instituto Penal Padre Pio Buck (Av. Roccio, nº 900, Vila João Pessoa, Porto Alegre/RS – ao lado do Presídio Central), quando então deverá ser encaminhado pela administração penitenciária à casa prisional, com eventual vaga, compatível com o atual regime de cumprimento de pena.
Em 26/04/2023, ao comparecer ao Instituto Penal de Monitoramento Eletrônico da Região Metropolitana (IPMEM – Pio Buck), o apenado foi cientificado de que, em razão da indisponibilidade de equipamento de monitoração eletrônica naquele momento, deveria apresentar-se imediatamente após ser contatado pelo DME/SUSEPE para fins de inclusão no monitoramento. Foi, ainda, advertido de que eventual não comparecimento seria comunicado ao juízo da execução. Em data de 24/04/2024, foi agendada a instalação do equipamento, e em data de 27/04/2024, o paciente foi incluído em monitoramento eletrônico.
Este 2º Juizado da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Porto Alegre, conforme redação dada pela Resolução nº 1.521/2024 do COMAG/TJRS, possui, desde 29/11/2025, jurisdição apenas para os processos de execução criminal de apenados em situação de monitoração eletrônica da Comarca de Porto Alegre. Diante disso, não possui informações sobre a existência de vagas em estabelecimentos prisionais. Outrossim, informa que a competência dos estabelecimentos prisionais da região metropolitana está prevista na resolução n. 1192/2017 da COMAG/TJRS, podendo ser sintetizada da seguinte forma: [...].
Diante da informação de violação ao monitoramento eletrônico, determinou-se, na presente data [6/6/2025], a intimação pessoal do apenado, bem como a adequação das condições da monitoração aos parâmetros definidos por este Juizado. Eram estas as informações que me cabia prestar, e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. (doc. 86 – grifei).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
No julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS (Tema 423 da Repercussão Geral), o Plenário desta Suprema Corte fixou a seguinte tese:
 
I – A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II – Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas “b” e “c”); III – Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (a) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (b) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (c) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 1/8/2016 – grifei).
 
Corolário desse julgamento foi a edição da Súmula Vinculante 56, que possui o seguinte enunciado: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
 
Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:
 
Ementa JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TEMA 423 DO STF. SÚMULA 56 DO STF. PROGRESSÃO DE REGIME. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE VAGAS NO REGIME SEMIABERTO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Rol não taxativo do artigo 117 da LEP. Possibilidade de concessão de prisão domiciliar a condenados em regime semiaberto, considerando a inexistência de vagas no sistema prisional. Decisão em consonância com a Súmula Vinculante nº 56 do STF, a qual dispõe que: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) 641.320”. Considerando o saldo de pena a cumprir, o apenado deverá permanecer incluído no sistema de monitoramento eletrônico, de modo a facilitar a fiscalização do cumprimento da pena pelo Estado. ACÓRDÃO MANTIDO. (doc. 57, p. 6 – grifei).
 
[...]
Retornaram os autos à esta Câmara para o exame acerca da possibilidade de retratação do acórdão proferido por esta Câmara Criminal, em observância ao julgamento, em sede de recursos repetitivos, no Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 641.320 (TEMA 423). Julgo não se tratar de hipótese de retratação, haja vista que este Órgão Julgador levou em consideração as alternativas estabelecidas pelo STF no julgamento do RE 641.320; contudo, estas são inaplicáveis no caso concreto, porquanto falta capacidade estrutural para tanto. Por dois motivos principais.
Primeiro, não se tem notícia da existência banco de dados ou sistema de tecnologia de informação capaz de controlar a situação de progressão de regime para toda a população carcerária no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, não há recursos para o exame das alternativas de “saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas”. Segundo, é impraticável a sugestão de realocação de apenados dos regimes com falta de vagas, pois, mesmo que fossem realocados todos os presos, permaneceria a falta de vagas, tendo em vista que há um maior número de entradas do que de saídas no sistema prisional.
Portanto, o acórdão objeto de impugnação fundamentou a decisão em conformidade com a interpretação normativa constitucional definida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (RE 641.320), pois, sobre as possibilidades estabelecidas no julgamento do RE 641.320, tem-se que: (i) a saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas ainda é inaplicável, pois depende da criação de um banco de dados (Cadastro Nacional de Presos), e não seria eficaz, conforme tratado mais adiante, bem como está fora da possibilidade de decisão desta Corte, visto que seria competência do juízo da execução saber da capacidade dos presídios sob sua jurisdição e a possibilidade de liberação de vagas em estabelecimentos prisionais; e (ii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto, que somente funcionaria com apenados do regime aberto, de modo que não se aplica ao caso concreto.
Desse modo, percebe-se que foram consideradas as demais possibilidades, que são inaplicáveis no caso em tela, restando apenas a outra opção, qual seja, a liberdade eletronicamente monitorada, enquanto em regime semiaberto. O entendimento sumulado dispõe sobre a impossibilidade de privar o apenado a um adequado cumprimento da pena, observada a sua individualização e as disposições legais vigentes, com a justificativa de resguardar a segurança pública.
Conforme informações disponíveis no site da Superintendência de Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul, a Cadeia Pública de Porto Alegre possui capacidade de engenharia para abrigar 1.824 (mil, oitocentos e vinte e quatro) apenados. Atualmente, sua população carcerária é de 4.299 (quatro mil, duzentos e noventa e nove) detentos, conforme dados de março de 2019. Ou seja, mais do que duas vezes a capacidade técnica do local. No mesmo site é possível verificar que a atual população prisional do estado, de acordo com dados atualizados em 11/09/2019, é de 42.342 presos, sendo 40.126 homens e 2.216 mulheres.
Diante desse cenário, é notória a ausência de vagas em todos os regimes carcerários. É comum que presos com direito à progressão de regime permaneçam em regime mais gravoso, esperando por vagas nos regimes adequados. Em razão disso, muitos detentos do regime semiaberto estão (a) ainda em regime fechado (em característica afronta ao disposto na Súmula nº 56, do STF) ou (b) em prisão domiciliar com ou (c) sem monitoramento eletrônico, pois também há falta de dispositivos de monitoramento eletrônico para todos. Cumpre referir que esse julgador não desconhece o conteúdo do Tema 423 do Supremo Tribunal Federal e do Tema 993 do Superior Tribunal de Justiça.
A questão é que há um maior número de entradas do que de saídas no sistema prisional, de modo que realocar os condenados não será suficiente, enquanto não houver a criação de vagas. Assim, o número de presos será sempre maior que o número de vagas disponibilizadas, sendo evidente que a questão da ausência de vagas no estado não seria solucionada com a saída antecipada dos apenados que estão atualmente em casas prisionais compatíveis com o seu regime. Dessa forma, inexistindo vaga para cumprimento de pena no regime semiaberto, o deferimento do monitoramento eletrônico ao apenado, que é posto em prisão domiciliar especial por falta de vagas, é viável, nos termos do mencionado Recurso Extraordinário.
[...]
Em conclusão, as demais opções aventadas pelo STF no julgamento do RE 641.320 são inaplicáveis no caso concreto, porquanto falta capacidade estrutural para tanto. Enquanto não forem criadas novas vagas no sistema prisional do estado, impossível falar em realocação de apenados, visto que as vagas serão sempre insuficientes, considerando que entram mais presos do que saem do sistema. A implementação do sistema de monitoramento eletrônico busca diminuir os efeitos negativos da ausência de vagas em estabelecimento adequado. Efetivamente, resultam garantidos o controle e a fiscalização do apenado no cumprimento de sua pena. Também é ineficaz falar de cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto, em razão de que essa medida somente se aplicaria a condenados que possam cumprir pena em regime aberto e o presente caso se refere ao regime semiaberto. Desta forma, entendo que o acórdão proferido por esta Câmara está em conformidade com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. (doc. 57 – grifei).
 
O acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não merece reparos, pois está em consonância com a tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no referido julgamento do RE 641.320/RS e, portanto, com o enunciado da Súmula Vinculante 56, também mencionado. Ressalto, ainda, que o Juízo da 2ª Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre/R, em sua manifestação, informou a “[...] o descumprimento reiterado das ordens judiciais de progressão/remoção pela SUSEPE [Superintendência dos Serviços Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul]” (doc. 86, p. 2 – grifei). 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: Direito Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Execução penal. Prisão domiciliar por falta de vagas no regime semiaberto. Monitoramento eletrônico. Súmula Vinculante n. 56. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental ao qual se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, mantendo determinação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para que o apenado continue cumprindo pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, diante da ausência de vagas no regime semiaberto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a inexistência de vagas no regime semiaberto justifica a concessão de prisão domiciliar monitorada, à luz da Súmula Vinculante nº 56/STF. III. Razões de decidir 3. Nos termos da Súmula Vinculante nº 56/STF, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, devendo-se observar os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 4. O Tribunal de origem constatou que o apenado não registrou faltas disciplinares e remiu parte da pena pelo trabalho, justificando a manutenção da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. 5. O reexame da decisão demandaria incursão no conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula nº 279/STF. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RE 1.537.667 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  15/5/2025 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. ESTABELECIMENTO PENAL. DÉFICIT DE VAGAS. REGIME PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE 56 DO STF. TEMA 423 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Súmula Vinculante n. 56 do STF enuncia que “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 641.320/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2016, conclui que: “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” 3. No caso concreto, o Juízo da Execução Criminal, durante a pandemia do Covid-19, concedeu a progressão antecipada de regime, mediante o cumprimento de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em razão da superlotação e das precárias condições sanitárias do presídio. 4. A decisão do Tribunal de origem alinha-se ao entendimento firmado pelo Plenário desta Corte Suprema, no RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, que reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal e assentou que medidas alternativas devem ser adotadas de acordo com as particularidades verificadas pelo Estado-Juiz. 5. Agravo Regimental desprovido. (RE 1.488.844 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/7/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 638, do Código de Processo Penal, combinado com o art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil).
 
Publique-se.
 
Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator